Tribunal: TJSP
Processo: 2252687-38.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Municipalidade de Mogi das Cruzes - Execução Fiscal – ITU dos exercícios de 2012 a 2015 e Taxa de Iluminação Pública do exercício de 2015 – Decisão agravada que determinou, de ofício, a suspensão, por um ano, de todas as execuções fiscais em trâmite no Município, ao fundamento de que eventual determinação para que a Fazenda adiantasse o recolhimento das despesas postais

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Municipalidade de Mogi das Cruzes - Execução Fiscal – ITU dos exercícios de 2012 a 2015 e Taxa de Iluminação Pública do exercício de 2015 – Decisão agravada que determinou, de ofício, a suspensão, por um ano, de todas as execuções fiscais em trâmite no Município, ao fundamento de que eventual determinação para que a Fazenda adiantasse o recolhimento das despesas postais ensejaria elevado número de recursos, gerando 'movimentação inútil da máquina judiciária' – Violação ao quanto disposto pelo E. STJ no âmbito do Tema no 1.054 dos Recursos Repetitivos (REsp. no 1.868.965/SP), em cuja apreciação de Questão de Ordem, restou determinado que a suspensão da tramitação dos processos 'em que as instâncias ordinárias condicionaram o prosseguimento da execução ao adiantamento das custas relativas às despesas postais' se dará 'sem prejuízo de que, nesses casos, os juízes continuem ordenando a efetivação do ato citatório inicial, de modo a interromper o curso da prescrição, nos termos do art. 8o, § 2o, da Lei 6.830/80' – Decisão agravada que, ao suspender o feito sem a prévia intimação da Fazenda para, querendo, recolher as referidas despesas, reputa-se desarrazoada, pois se aplicaria a todas as execuções em que não houve o recolhimento espontâneo – Impossibilidade e contraditoriedade da suspensão de todos os feitos executivos ao fundamento de otimização da 'máquina judiciária', dado que os impactos econômicos em desfavor do Município seriam substancialmente mais gravosos que a eventual interposição de recursos, o que, aliás, de todo modo ocorreria como consequência da própria decisão – Decisão anulada – Recurso provido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964226
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2252687-38.2020.8.26.0000, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é agravante
MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES, é agravado RAPHAEL PARISI
(ESPÓLIO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, com determinação. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO
MACHADO DE BARROS (Presidente) E JOÃO ALBERTO PEZARINI.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
SILVANA MALANDRINO MOLLO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252687-38.2020.8.26.0000 -Voto no 10569
2
Agravo de Instrumento no 2252687-38.2020.8.26.0000
Agravante: Municipalidade de Mogi das Cruzes
Agravado: Espólio de Raphael Parisi
Comarca: Mogi das Cruzes
Juiz de origem: Bruno Machado Miano
VOTO No 10.569
AGRAVO DE INSTRUMENTO Municipalidade de Mogi
das Cruzes - Execução Fiscal ITU dos exercícios de 2012
a 2015 e Taxa de Iluminação Pública do exercício de 2015
Decisão agravada que determinou, de ofício, a suspensão,
por um ano, de todas as execuções fiscais em trâmite no
Município, ao fundamento de que eventual determinação
para que a Fazenda adiantasse o recolhimento das despesas
postais ensejaria elevado número de recursos, gerando
'movimentação inútil da máquina judiciária' Violação ao
quanto disposto pelo E. STJ no âmbito do Tema no 1.054
dos Recursos Repetitivos (REsp. no 1.868.965/SP), em cuja
apreciação de Questão de Ordem, restou determinado que a
suspensão da tramitação dos processos 'em que as instâncias
ordinárias condicionaram o prosseguimento da execução ao
adiantamento das custas relativas às despesas postais' se
dará 'sem prejuízo de que, nesses casos, os juízes continuem
ordenando a efetivação do ato citatório inicial, de modo a
interromper o curso da prescrição, nos termos do art. 8o, §
2o, da Lei 6.830/80' Decisão agravada que, ao suspender o
feito sem a prévia intimação da Fazenda para, querendo,
recolher as referidas despesas, reputa-se desarrazoada, pois
se aplicaria a todas as execuções em que não houve o
recolhimento
espontâneo

Impossibilidade
e
contraditoriedade da suspensão de todos os feitos executivos
ao fundamento de otimização da 'máquina judiciária', dado
que os impactos econômicos em desfavor do Município
seriam substancialmente mais gravosos que a eventual
interposição de recursos, o que, aliás, de todo modo
ocorreria como consequência da própria decisão Decisão
anulada Recurso provido, com determinação.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto
pela Municipalidade de Mogi das Cruzes, nos autos de Execução Fiscal por ela
movida contra Espólio de Raphael Parisi, em face da r. decisão que, de ofício,
determinou a suspensão, por um ano, de todas as execuções fiscais municipais
distribuídas na Comarca, em razão da afetação, pelo E. STJ, do REsp no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252687-38.2020.8.26.0000 -Voto no 10569
3
1.858.965/SP (Tema no 1.054 dos Recursos Repetitivos), que trata da
“obrigatoriedade, ou não, de a fazenda pública exequente, no âmbito das
execuções fiscais, promover o adiantamento das custas relativas às despesas
postais referentes ao ato citatório, à luz do art. 39 da Lei n. 6.830/1980”.
A
agravante
defende
a
dispensa
do
adiantamento das despesas referentes à citação postal do devedor, as quais
devem ser pagas, ao final, pelo vencido, nos termos dos artigos 91 do CPC e
39 da LEF. Prossegue reconhecendo que a matéria foi afetada pelo E. STJ, sob
a sistemática dos Recursos Repetitivos, mas sustenta que, antes de determinar
a suspensão da execução, o Juízo deveria ter ordenado a citação do devedor, a
fim de interromper o lustro prescricional, conforme expressamente definido
pelo E. Tribunal Superior em 12/08/2020, ao apreciar Questão de Ordem
arguida no âmbito do REsp no 1.858.965/SP, representativo da controvérsia.
Requer, pois, a antecipação da tutela recursal, para que se proceda à imediata
citação postal do executado, independentemente da antecipação das
custas/despesas, ou, subsidiariamente, que seja proferido, pelo Juízo, o
despacho ordenatório da citação, para fins de interrupção do lustro
prescricional. Ao final, roga pelo provimento do recurso, confirmando-se a
medida.
O
tempestivo
recurso
foi
recebido
e
processado com a concessão da tutela almejada e, dispensada a manifestação
da parte contrária, que nem sequer integrou o feito, os autos vieram conclusos
para o Julgamento Virtual.
É O RELATÓRIO.
Trata-se, na origem, de Execução Fiscal
promovida pela Municipalidade de Mogi das Cruzes em face do Espólio de
Raphael Parisi, com vistas à cobrança de débitos oriundos de Imposto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252687-38.2020.8.26.0000 -Voto no 10569
4
Territorial Urbano (ITU) dos exercícios de 2012 a 2015 e Taxa de Iluminação
Pública do exercício de 2015 (fls. 2/6).
Ajuizada a demanda em 19/12/2016, o D.
Juízo a quo prolatou a decisão ora agravada em 14/10/2020, sem que tenha
havido qualquer movimentação anterior nos autos.
Pois bem.
O recurso comporta provimento.
Com efeito, ao retificar a decisão de afetação
do REsp no 1.858.965/SP (Tema no 1.054 dos Recursos Repetitivos), em que
se discute a “obrigatoriedade, ou não, de a fazenda pública exequente, no
âmbito das execuções fiscais, promover o adiantamento das custas relativas às
despesas postais referentes ao ato citatório, à luz do art. 39 da Lei n.
6.830/1980”, o E. Superior Tribunal de Justiça estipulou, expressamente, que a
suspensão da tramitação dos processos “em que as instâncias ordinárias
condicionaram o prosseguimento da execução ao adiantamento das custas
relativas às despesas postais” se dará “sem prejuízo de que, nesses casos, os
juízes continuem ordenando a efetivação do ato citatório inicial, de modo a
interromper o curso da prescrição, nos termos do art. 8o, § 2o, da Lei
6.830/80”1.
Reputa-se incabível, portanto, a suspensão
dos executivos fiscais sem que antes se proceda à citação do devedor, a fim de
se resguardar a interrupção do lustro prescricional (art. 174, I, do CTN), o que,
por si só, torna inválida a decisão, nos termos do Art. 927 do CPC:
“Art. 927. Os juízes e os Tribunais observarão:
[...]
1 QO na ProAfR no REsp no 1.858.965/SP, Rel. Min. Sérigo Kukina, D.J. 20/08/2020. g.n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252687-38.2020.8.26.0000 -Voto no 10569
5
III - os acórdãos em incidente de assunção de
competência ou de resolução de demandas
repetitivas
e
em
julgamento
de
recursos
extraordinário e especial repetitivos.”
Isso posto, assevere-se, ainda, que o D. Juízo
a quo, antes de proferir o decisum guerreado, deveria ter intimado a exequente
para, querendo, recolher as despesas postais, e, somente com a eventual
negativa da Fazenda, amoldar o feito à temática do Tema no 1.054,
determinando a suspensão do feito após, repita-se, a promoção da citação do
devedor. Do contrário, a decisão de afetação do E. STJ ensejaria a suspensão
de todas as execuções fiscais, ajuizadas ou paralisadas (como a presente), em
que não houve o espontâneo recolhimento prévio das despesas, o que violaria
o dever de cooperação entre as partes e o Juízo positivado no art. 6o do
CPC.
Destarte, a decisão agravada determinou a
suspensão, por um ano, de todas as execuções fiscais municipais distribuídas
na Comarca, ao fundamento de que eventual determinação de recolhimento
das despesas estaria sujeita a Agravo de Instrumento, com resultado incerto, o
que ensejaria “movimentação inútil da máquina judiciária”. Tal determinação
se revela teratológica, gerando, em desfavor dos Municípios, impactos
econômicos decerto muito mais severos do que a “movimentação da máquina
judiciária”, indo o decisum de encontro, também, ao art. 20 da LINDB,
segundo o qual “Nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se
decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas
as consequências práticas da decisão”.
Outrossim, a decisão é contraditória, eis que a
suspensão de todos os executivos fiscais, nesses moldes, certamente ensejará,
por si, inúmeros Agravos de Instrumentos, como o presente, infirmando-se
ainda mais a fundamentação adotada pelo Magistrado de piso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2252687-38.2020.8.26.0000 -Voto no 10569
6
Ante o exposto, dou provimento ao recurso,
para, confirmando a liminar recursal, anular a decisão agravada e
determinar que o Juízo de origem profira, de imediato, o despacho
ordenatório da citação da parte executada, após o que o feito deverá,
então, ser suspenso, nos termos do quanto decidido pelo E. STJ no âmbito
do Tema no 1.054 dos Recursos Repetitivos.
SILVANA M. MOLLO
RELATORA